Tribunal: TJDFT
Processo: 0737392-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737392-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO MAGELLA DA SILVA AGRAVADO: LILIAN REIJANE CANTARINO, CRISTHIAN CANTARINO MEIRELES, F A DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GERALDO MAGELLA DA SILVA contra decisão proferida pelo juízo 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria em sede de cumprimento de sentença (autos 0002053-35.2012.8.07.0010), cujo teor é o seguinte: “Cuida-se de impugnação à penhora efetivada conforme decisão ID 63963760, no valor de R$ 6.382,57, apresentada pelo executado Geraldo Magella da Silva no ID 66463329, aduzindo impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta poupança, uma vez que se trataria da única fonte de renda percebida pelo executado e sua única reserva financeira. Alegou, ainda, excesso nos valores penhorados, vez que o valor atual do débito estaria no patamar de R$ 10.212,31 (dez mil e duzentos e doze reais e trinta e um centavos). Não juntou nenhum documento comprobatório de suas alegações. Manifestação do exequente no ID 69120502. Primeiramente, colho que, a rigor, não há alegação de impenhorabilidade nos termos legais próprios. Em momento algum o executado invoca quais dos artigos e/ou incisos seriam pertinentes à alegada impenhorabilidade. Ademais, os argumentos levantados pelo devedor são os mesmos já analisados na decisão de ID 55324080. Repiso, portanto, os próprios e jurídicos fundamentos da suprarreferida decisão. Conforme se observou por ocasião da primeira penhora, o saldo em conta de poupança era superior a R$ 150.000,00 e isso há cerca de seis meses. A conta era movimentada regularmente como conta corrente, com diversos débitos e créditos todo mês, denotando que não era usada como reserva de valor. Toda essa situação já foi apreciada no indeferimento da impugnação de ID 55324080. Desta vez, o executado sequer juntou as cópias dos extratos da conta de poupança. Alegou apenas o excesso de execução e a impenhorabilidade do saldo da caderneta de poupança. Ora, saldo em caderneta de poupança não é impenhorável. Ao contrário, é perfeitamente penhorável, mormente que não se alegou nem se demonstrou qualquer exceção legal. Quanto ao valor executado, é patente que o valor penhorado em novembro de 2019 não compreendia multa e honorários nem custas e outras despesas processuais. Ao contrário do que alega o executado, o montante bloqueado em novembro de 2019 foi expressamente considerado na conta do exequente de ID 63794765 O executado alega que valor bloqueado se trata da de única fonte de renda percebida pelo executado e que, portanto, o valor seria impenhorável. Entretanto, tal hipótese não se amolda na previsão normativa do art. 833, IV, do CPC. Aduz, ainda, sob o argumento de que se trata de bloqueio em conta poupança, que os valores são impenhoráveis. Todavia, no caso sob análise, o executado não comprovou que a conta bloqueada se trata de conta poupança cujo saldo se encontre dentro dos limites legais previstos para impenhorabilidade. Ausente essa evidência que é ônus do executado, reitera-se as considerações da decisão de ID 55324080. Isto é, não é impenhorável saldo de caderneta de poupança com intensa movimentação de saques e créditos, denotando uso como conta corrente e não reserva de valor, principalmente porque o saldo era superior a R$ 150.000,00. Nesse passo, em que pese a ausência da mencionada comprovação que deveria ser feita pelo executado - e que não foi feita, considerando que a referida conta é a mesma que foi objeto de penhora, conforme demostrado no extrato de ID 54191107, o autor não demonstrou qual o saldo restante em sua conta, impedindo análise sob a ótica do art.833, inc. X, do CPC Assim, o executado não comprovou que os referidos valores são impenhoráveis. Acerca do excesso apontado, afirma que os credores não estariam abatendo o valor dos valores já penhorados Colho, entretanto que os valores indicados pelos exequentes estão em estrita obediência ao quanto estabelecido em sentença, no acórdão exequendo e na decisão de ID 55324080. Basta que se observe o quanto delimitado pela decisão ID 41960682 que recebeu o pedido de cumprimento de sentença formulado. Ademais, o excesso na execução é matéria a ser alegada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC), o que não foi feito em momento algum. A planilha acostada pelos credores no ID 63794765 é mera repetição, com a devida atualização monetária, multas e honorários fixados na decisão de ID 55324080. Logo, não se vê reparos a serem feitos nos cálculos apresentados pelo exequente quando do pedido de cumprimento de sentença, formulada a partir dos dados fornecidos pelo TJDFT. Destarte, sem mais delongas, deve persistir a penhora sobre o valor bloqueado por meio do sistema BACENJUD, pelo que REJEITO a impugnação e mantenho na íntegra a penhora sobre o valor de R$ 6.382,57 (seis mil e trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos). Preclusa esta decisão, expeça-se alvará para levantamento do valor bloqueado (ID 63963760) em favor da parte credora. O alvará poderá ser expedido em nome do advogado constituído com poderes para tanto. Após, aguarde-se o julgamento do agravo de ID 62500658” (ID 68410151 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 19188581, p.1-10), o agravante repisa os argumentos expostos na impugnação à penhora. Em síntese, sustenta excesso na execução, honorários advocatícios que teriam sido cobrados duas vezes, além de não comprovação das despesas processuais declinadas no cálculo apresentado pelos agravados, ressaltando que “o valor que foi penhorado em excesso deve ser devolvido ao Agravante, uma vez que trata-se de meio de subsistência daquele, conforme já fora relatado”. Por fim, requer o recebimento do agravo de instrumento no efeito suspensivo e, no mérito, pede: “reformar a decisão de ID no: 69216148, para que seja PROVIDO o recurso para reformar a decisão, requerendo que seja reconhecido o excesso nos valores penhorados da conta poupança do executado, haja vista que não houve comprovação dos valores atribuídos como sendo despesas processuais, devendo todos os valores que ultrapassaram a quantia de R$ 10.212.31 (dez mil duzentos e doze reais e trinta e um centavos),serem considerados excesso de execução. Todavia, caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, utilizando-se do princípio da eventualidade, caso Vossas Excelências entendam que os R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) inclusos no cálculo como despesas processuais sejam corretas, o Agravante requer que seja reconhecido como saldo remanescente do exequente a quantia de R$ 1.621,11 (hum mil seiscentos e vinte e um reais e onze centavos), uma vez que nos cálculos apresentados pelos Agravados, não houve o desconto dos valores penhorados no dia 27/11/2019. Por outro lado, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, utilizando-se do princípio da eventualidade, caso Vossas Excelências entendam que os Agravados possuem direito de incluir o valor integral no cálculo, mesmo já tendo ocorrido a penhora, o Agravante requer que seja reconhecido o excesso, já que o crédito dos Agravados seria de R$ 18.648,57 (dezoito mil seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), conforme tabela supra apresentada, devendo o saldo remanescente ser devolvido, haja vista que a penhora total foi no valor de R$ 22.950,95 (vinte e dois mil novecentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos)”. Preparo recolhido (ID 19188583). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” – grifei. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para deferimento do efeito suspensivo requerido, probabilidade do direito que não se mostra evidente. Consoante relatado, o agravante, alegando excesso na execução, insurge-se contra a decisão que rejeitou a impugnação e manteve a penhora do valor de R$ 6.382,57 (seis mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) bloqueado na sua conta bancária via BacenJud. Consoante petição de ID 40296026, os exequentes/agravados requereram cumprimento de sentença e apresentaram planilha com o valor do débito atualizado até 2/5/2019, totalizando R$ 15.075,45 (quinze mil e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos). Pela decisão de ID 41960682, determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a intimação do devedor para pagamento voluntário da obrigação, sob pena de acréscimo da multa da fase de cumprimento de sentença e honorários advocatícios, na forma prevista no artigo 523, § 2o do CPC. Não houve pagamento voluntário, nem apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença; determinada pesquisa de ativos, bloqueado o valor de R$15.827,46 (quinze mil, oitocentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos), em 21/11/2019, via BacenJud em conta bancária do devedor – ID 50841383. De se ver que quando do bloqueio mencionado retro (21/11/2019, ID 50841383), a planilha ainda não incluía a multa e os honorários previstos no art. 523, §1o do CPC para o caso de não cumprimento voluntário da condenação imposta, nem a atualização do débito posterior a 22/5/2019 (quando iniciado o cumprimento de sentença), nem os honorários advocatícios em razão da rejeição da impugnação à penhora; e, por isto, a determinação aos exequentes de apresentação de “planilha atualizada do débito que ainda persiste, com inclusão da multa de 10% e dos honorários da fase de cumprimento de sentença, além dos honorários ora fixados em razão da rejeição da impugnação à penhora, necessariamente abatendo-se o montante bloqueado conforme ID 50841383, para prosseguimento da execução” – ID 55324080. Atendendo à determinação supracitada (ID 55324080), os credores apresentaram planilha (ID 63794765) demonstrativa do débito total de R$ 22.210,03 (vinte e dois mil duzentos e dez reais e três centavos), do qual, descontado o valor de R$15.827,46 (quinze mil, oitocentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos) já penhorado na conta do devedor em 21/11/2019 (ID 50841383), resultou o saldo remanescente de R$ 6.872,76 (seis mil, oitocentos e setenta e dois reais e setenta e seis centavos), quantia esta bloqueada na segunda penhora levada a efeito em 15/6/2020 na conta do devedor/agravante (conforme demonstra o protocolo do de bloqueio do BacenJud – ID 65402169). Como se vê e em sede de cognição sumária, inviável desconstituir o que bem fixado pela decisão agravada no sentido de não se verificar o alegado excesso na execução, aparência de bom direito que se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante. Indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se o agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 11 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora